Tribunal: STF
Processo: Rcl 81347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de similitude estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Tema 1.383). Alegação de omissão, inexistente.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à existência de jurisprudência desta Corte que relativiza a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias em situações de risco de perecimento do direito; e (ii) à alegada similitude estrita entre o ato reclamado – que indeferiu liminar permitindo a cobrança de tributos sem anterioridade – e o precedente vinculante (Tema 1.383).



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos.



    4. É jurisprudência consolidada desta Corte o prévio esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento de reclamação. Afastada a tese de omissão quanto à possibilidade de relativização desse requisito no caso concreto.



    5. Inexiste omissão quanto à aderência estrita, uma vez que o juízo reclamado não tratou do mérito do Tema 1.383, limitando-se a indeferir a tutela de urgência, o que descaracteriza a identidade material exigida para o cabimento da reclamação.



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para levar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.